Tribunal: TJSP
Processo: 1000641-60.2025.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA. Não ocorrência. Contratação dessa modalidade negada. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça. Ausência de prova do envio, desbloqueio e uso do cartão. Ônus do réu. Artigo 373, II, do Código de

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA. Não ocorrência. Contratação dessa modalidade negada. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça. Ausência de prova do envio, desbloqueio e uso do cartão. Ônus do réu. Artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Pacto declarado inexistente, com dever de devolução das quantias descontadas, indevidamente, de forma simples. DANO MORAL. Ocorrência. Situação vivenciada pela apelante que não se traduz em meros aborrecimentos ou simples dissabores. Dano "in re ipsa". Teoria do risco da atividade. Indenização majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sentença reformada. Apelação parcialmente provida.